Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-48.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000979-48.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ECIY VIEIRA DE ALMEIDA ATAYDE - CPF: 326.967.952-15 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 559.348.621-20 (APELANTE), MARIA AUGUSTA MACARIA - CPF: 318.215.291-20 (APELANTE), MARISA CLARETE GERMANY - CPF: 460.348.460-72 (APELANTE), MARIA DE LOURDES TRINDADE CAMPANELLI - CPF: 085.003.258-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECEBIMENTO – VALORES PAGOS A MENOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os autores não fazem jus ao recebimento de diferença de
quantum
pago supostamente a menor ou em desconformidade com a legislação, a título de adicional de insalubridade em seu grau médio, quando não fazem prova de tal alegação, ônus que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto por
Eciy Vieira de Almeida e Outras
, nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, em que o Magistrado Singular julgou improcedente o pedido formulado, condenando as autoras ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

Nas razões recursais, as apelantes sustentam que a pretensão da presente ação é ver garantido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, no grau devido, conforme constatado em perícia judicial, bem como no reconhecimento de que o
quantum debeatur
recebido a esse título, é inferior à previsão legal e, portanto, deve ser apurado em liquidação de sentença, os valores devidos às servidoras.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 3214806).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de insalubridade, considerando as bases de calculas das Leis 8.563/2006, 441/2011 e 502/2013, conforme seu período de validade, e, consequentemente, ao pagamento das diferenças já recebidas, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para tanto, sustentam as autoras, ora apelantes, que são servidoras públicas ocupantes do cargo de Técnico em Enfermagem e desenvolvem suas atividades em ambiente insalubres e, portanto, fazem jus ao adicional de insalubridade, entre o grau médio e máximo, a ser apurado em perícia técnica.

Argumentam, ainda, que a base de cálculo do referido adicional fora alterada ao lado das vigências das legislações e devem os valores serem considerados e apurados em sede de liquidação de sentença.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando as autoras ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença não merece reparos.

Isso porque, as apelantes não se desincumbiram de demonstrar que o Ente Estadual não está realizando o pagamento do adicional de insalubridade, conforme o grau de exposição das servidoras, ônus que lhes incumbiam, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Não se olvida dizer que as apelantes exercem atividades de técnica em enfermagem, realizando seus trabalhos em hospitais, posto de saúde e em contato com produtos químicos e pacientes com enfermidades, o que caracteriza a exposição a insalubridade, considerando a NR 15, anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Aliás, é também a conclusão da Perícia Judicial realizada pelo Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho Túlio Rodrigo Uhde, vejamos:

“Do anteriormente exposto no presente Laudo Pericial concluo que a atividade laboral da Reclamante
na função de Técnica de Enfermagem faz jus a insalubridade em Grau Médio
de acordo com a NR 15 Anexo 14 da Portaria nº 3.214 de 08/06/78, Lei nº 6514/77 – Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).” (Id nº 3214584).

Sendo assim, tais profissionais fazem, de fato, jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio (20%).

Ocorre que, o direito à percepção dessa compensação é reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso conforme se extrai da conclusão do Memorando nº 083/GSS/CADSS/SGP/SES-MT/2015, elaborada pela Gerência de Saúde e Segurança,
in verbis:

“(...) Anexados planilhas onde a diretoria do Hospital Regional de Rondonópolis, afirma que os servidores supra citados encontram exercendo suas funções laborais em ambiente em grau médio, conforme preconizados pela NR 15, anexo 14, ou seja, não ensejando em grau máximo de adicional de insalubridade nestas funções (...)” (Id nº 3214155).

Do mesmo modo, é o que se verifica da descrição das atividades das servidoras, juntada nos Processos Administrativos nº 139905/2013, 219328/2013, 127026/2013, 127028/2013 e 139974/2013 (Id nº 3214181), na qual tiveram indeferido o pedido de alteração do grau de exposição de médio (20%) para o máximo (40%), com fulcro na perícia realizada administrativamente.

Assim, o Estado de Mato Grosso reconhece como devido o adicional de insalubridade, nos mesmos moldes de exposição da perícia judicial e efetua o pagamento do referido benefício, conforme se verifica das Fichas Financeiras dos exercícios de 2009 a 2013, juntadas pelas próprias autoras/apelantes (Id nº 3214090).

Portanto, não há nenhuma razão de condenar o Ente Estadual ao pagamento de algo que já é recebido pelos servidores.

Ademais, sobre os valores percebidos também não há evidências de que não são respeitadas as porcentagens estabelecidas nas legislações 8.563/2006, 441/2011 e 502/2013, durantes as respectivas vigências. Ônus que incumbia à parte autora a produzir, conforme já mencionado.

Aliás, foi a escorreita conclusão do juízo
a quo:

“(...) Pelo que se extrai das fichas financeiras juntadas com a inicial, cada uma das servidoras receberam o adicional de insalubridade em consonância com a legislação nº 502/2013 (fls. 43, 55, 71, 87, 99).

Assim, percebe-se que as autoras, além de não instruírem a inicial com os documentos necessários para a propositura da ação, também não se esforçaram para fazer prova documental de suas alegações no decorrer da demanda, o que leva a improcedência do pedido. É importante consignar que fica a cargo da parte autora o ônus da prova (artigo 373, I, do CPC) de que tem direito a diferença de valores a título de adicional de insalubridade. (...)” (Id nº 3214799)

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA —FÉRIAS — NÃO DEVIDAS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — LABOR DOS ANOS DE 2010 E 2011 — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — ÔNUS DA PROVA DO AUTOR — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

[...]

É ônus da prova do autor o fato constitutivo do seu direito, que no caso, ele não se desincumbiu
.

Recursos não providos. Sentença parcialmente retificada.” (N.U 0006259-54.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — RECEBIMENTO — NÃO COMPROVAÇÃO — BASE DE CÁLCULO — VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS — ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 — APLICAÇÃO.

Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado;
logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade.

Recurso não provido”. (N.U 0000494-12.2015.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – JORNADA DE TRABALHO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 53, DA LEI MUNICIPAL Nº 214/2001 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza
a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC”.
(Ap 90594/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016).
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação das autoras, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021